Tribunal: TJMT
Processo: 1077001-58.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1077001-58.2023.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
Recorrido: RODRIGO NONATO DA SILVA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 01 a 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA. FALHA NO SERVIÇO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que determinou o pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) em razão de suspensão indevida do fornecimento de água por aproximadamente trinta e cinco dias.
2. A saber: Alega a recorrida que foi surpreendida com corte de no fornecimento de água em sua residência de forma indevida no dia 10/11/2023 e que permaneceu sem o fornecimento de água até o deferimento da liminar em 15/12/2023, mesmo buscando reestabelecimento de forma administrativa por diversas vezes.
3. Não consta nos autos comprovação da motivação da suspensão. Cumpre ainda esclarecer que não há comprovação de faturas vencidas para gerar a suspensão ora analisada.
4. Ultrapassa a previsibilidade do consumidor a prática unilateral adotada pela parte recorrente, bem como, causa extremo transtorno e insegurança, pois sequer o consumidor possui uma previsão de quando o serviço seria interrompido. Dano moral presumido.
5. No que tange ao valor estabelecido em primeiro grau, no caso em comento deve ser mantido, tendo em vista que o valor atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como possui equidade com parâmetros já fixados por esta turma em casos análogos. Foram mais de trinta e cinco dias sem fornecimento de água o que causou a determinação de pagamento no valor de R$ 8.000,00 (seis mil reais).
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077001-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO NONATO DA SILVA - CPF: 024.064.441-71 (RECORRENTE), VAGNER RAYMUNDO TALHARTE - CPF: 041.088.881-89 (ADVOGADO), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024